Tribunal: TJDFT
Processo: 0719786-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Escorreito o decreto condenatório quando o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de furto praticado mediante concurso de pessoas.
2. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena-base aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação conhecida e não provida.